Tribunal: STF
Processo: ADI 3322
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. Lei Distrital nº
   3.426/2004. Serviço público. Telecomunicações. Telefonia fixa.
   Concessão. Concessionárias. Obrigação de discriminar informações
   na fatura de cobrança. Definição de ligação local. Disposições
   sobre ônus da prova, termo de adequação e multa.
   Inadmissibilidade. Aparência de invasão de competência
   legislativa exclusiva da União. Ofensa aos arts. 21, XI, 22, IV,
   e 175, § único, incs. I, II e III, da CF. Liminar concedida.
   Precedentes. Votos vencidos. Aparenta inconstitucionalidade a lei
   distrital que, regulando a prestação do serviço correspondente,
   imponha a concessionárias de telefonia fixa obrigações na
   confecção das faturas e disponha sobre unidade de tarifação, ônus
   da prova, termo de adequação às suas normas e aplicação de multas.